Tribunal: STF
Processo: RHC 258938
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Anderson Aparecido Cardoso, Daniela Alves e Almir Aparecido Tiengo Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 942.009/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALMIR APARECIDO TIENGO JUNIOR – condenado por tráfico de drogas a 6 anos e 3 meses de reclusão, e a 500 dias-multa –, ANDERSON APARECIDO CARDOSO – condenado por associação para o tráfico a 3 anos e 4 meses de reclusão, e a 1.400 dias-multa –, e DANIELA ALVES – condenada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar organização criminosa a 14 anos e 9 meses de reclusão, e a 2.067 dias-multa – , atacando-se o acórdão de apelação criminal proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fls. 49/113). 



    Busca a impetração a revisão da dosimetria imposta – na condenação proferida na Ação Penal n. 5001139-54.2022.8.24.0011 (fls. 1.007/1.031, da Vara Criminal da comarca de Brusque/SC), alterada em grau de apelação –, com: a) o restabelecimento da absolvição dos acusados Anderson e Daniela do crime de associação para o tráfico, sustentando que não há demonstração suficiente do vínculo associativo estável e permanente (fls. 11/14); b) a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade para o réu Anderson (fls. 15/17); c) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do delito de integrar organização criminosa para Daniela, alegando que a facção PGC ser de alta periculosidade não extrapola a elementar do tipo penal, além de constituir bis in idem, com a incidência de causa de aumento de pena de conexão com outras organizações criminosas independentes (fls. 31/32); d) a anulação parcial do acórdão quanto às causas de aumento do crime de organização criminosa, pretendendo novo julgamento pelo TJSC, ao argumento de deficiência de fundamentação, pois a Corte Catarinense cingiu-se a reproduzir o parecer do Órgão Ministerial como razão de decidir, sem adicionar nenhuma fundamentação própria para afastar a tese defensiva (fl. 34);



    e) a redução da fração de aumento da associação para o tráfico aplicada na segunda fase dosimétrica por conta da agravante da reincidência de 1/4 para 1/6, dizendo que a Corte estadual aumentou a pena em fração de 1/4 justificando o aumento por ser reincidência específica (fl. 38); f) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea da associação para o tráfico para Daniela, apontando que a Paciente efetivamente confessou espontaneamente a autoria do fato, embora tenha agregado elementos buscando afastar sua responsabilidade penal. Trata se, pois, da assim chamada confissão qualificada (fl. 42). Pedido liminar indeferido (fls. 1.614/1.617), foram prestadas informações (fls. 1.623/1.628) e o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração, considerando-o inadequado como substitutivo de recurso. O parecer destacou que as alegações de absolvição dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa não são compatíveis com a via do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Também justificou a manutenção das dosimetrias das penas, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica dos réus, além de fundamentar a aplicação das causas de aumento de pena no crime de organização criminosa (fls. 1.845/1.861). (eDOC 59)



    A ordem foi parcialmente concedida para “redimensionar a pena imposta à acusada Daniela Alves para 14 anos e 3 meses de reclusão, e a 1.897 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 5001139-54.2022.8.24.0011, da Vara Criminal da comarca de Brusque/SC.”



    Nesta Corte, os recorrentes pedem o provimento do recurso para “a) Em relação a ANDERSON APARECIDO CARDOSO: restabelecer a absolvição da prática do crime descrito no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo o bis in idem e a aplicação do princípio da especialidade em relação ao crime de integrar organização criminosa (2.1); b) Em relação a DANIELA ALVES: i. restabelecer a absolvição da prática do crime descrito no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo o bis in idem e a aplicação do princípio da especialidade em relação ao crime de integrar organização criminosa; ii. afastar a valoração negativa das circunstâncias do delito em relação ao crime de organização criminosa, por serem inerentes ao tipo penal e configurarem bis in idem; iii. reduzir de 1/4 para 1/6 a fração de aumento aplicada na segunda fase dosimétrica por conta da agravante da reincidência no crime de associação para o tráfico. c) Em relação a ALMIR APARECIDO TIENGO JÚNIOR: reduzir de 1/4 para 1/6 a fração de aumento aplicada na segunda fase dosimétrica por conta da agravante da reincidência no crime de tráfico de drogas.”



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão impugnado:



    Ademais, ainda que assim não o fosse, porque não foi demonstrado constrangimento ilegal, pois: 



    a) concluir de forma diversa do acórdão hostilizado acerca da existência de elementos concretos que comprovam a estabilidade e permanência do crime de associação para o tráfico – diversas conversas entre Daniela e Anoar em que a mesma afirmou estar atuando, reiterada, habitual e permanentemente, em prol da organização criminosa, inclusive mediante funções de comando. A corroborar, outrossim, tem-se que a apelante, inclusive, confessou pertencer ao grupo criminoso quando ouvida em Juízo, tendo afirmado que “é irmã PGC há três anos, mas não tinha cargo dentro do grupo, era apenas ‘laranja’, sendo que lhe foi prometido um cargo mas não chegou a pegar essa liderança”. Não bastasse, os policiais civis Dennis Baldança Caldas e Charles Melo Filho disseram na fase judicial que foi possível confirmar o envolvimento da apelante com a facção criminosa a partir da análise dos aparelhos telefônicos apreendidos, e que a mesma era conhecida como “Malvadona” dentro do grupo, além de que exercia grau de liderança (fl. 98) – demandaria reexame de fatos e provas (AgRg no AREsp n. 2.460.940/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 9/12/2024), inviável na via eleita; 



    b) não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto e indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade para o réu Anderson, considerando os antecedentes (fl. 107); 



    c) a negativação do vetor circunstâncias para o delito de integrar organização criminosa da acusada Daniela – demonstração de envolvimento de ambos em organização criminosa, o que se demonstra maior gravidade das condutas delituosas. In casu, necessário destacar que a facção criminosa integrada pelos apelantes é uma das maiores e mais temidas do país, responsável por comandar rebeliões em vários presídios dos estados da federação e pela execução de uma variedade de crimes como homicídios, assaltos, sequestros e principalmente o narcotráfico. Apesar de ter sua origem no estado de Santa Catarina, o PGC alcança hoje quase todo o território nacional, bem como países vizinhos (fl. 100) – está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, evidenciando circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado; 



    d) não verificada a nulidade parcial do acórdão quanto às causas de aumento do crime de organização criminosa, pois esta Corte Superior admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir; e 



    e) a reincidência específica (fl. 106) é fundamento idôneo a justificar a incidência da fração de 1/4 para a agravante (AgRg no HC n. 829.221/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). (eDOC 59)



    Como se vê, o ato impugnado registrou que o crime de associação para o tráfico está devidamente comprovado, inclusive por meio de “diversas conversas entre Daniela e Anoar em que a mesma afirmou estar atuando, reiterada, habitual e permanentemente, em prol da organização criminosa, inclusive mediante funções de comando”, de modo que não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.



    Nada a reparar.



    Sobre a dosimetria, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    No caso dos autos, as frações de aumento (1/4) não ostentam teratologia a justificar a intervenção desta Corte.



    Por fim, sobre o alegado bis in idem, esta Corte entende pela inexistência, verbis:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO QUE FIGURA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. ENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO COM OUTROS CORRÉUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. É possível a condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, desde que as condutas tenham ocorrido em diferentes contextos fático e temporal, como é caso dos autos, em que se aponta a associação para o tráfico com terceiros não integrantes da organização criminosa. Precedentes. 



    4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    5. Agravo regimental desprovido. (AgR no RHC 242.673, Segunda Turma, DJe 12.9.2024)



    Não há se falar em bis in idem, portanto.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente